Tribunal: TJSP
Processo: 0005681-05.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Crimes contra a fé pública – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Colocação de fita adesiva em numeral de placa identificadora a fim de impedir a sua identificação – Conduta típica
O tipo penal prevendo a remarcação ou adulteração de sinal identificador de veículo não pressupõe que a alteração seja permanente ou definitiva, nem tampouco que haja o dolo específico de fraudar

Ementa:
Crimes contra a fé pública – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Colocação de fita adesiva em numeral de placa identificadora a fim de impedir a sua identificação – Conduta típica
O tipo penal prevendo a remarcação ou adulteração de sinal identificador de veículo não pressupõe que a alteração seja permanente ou definitiva, nem tampouco que haja o dolo específico de fraudar a propriedade, o licenciamento ou o registro do veículo. Pratica, assim, crime contra a fé pública aquele que troca as placas identificadoras ou as adultera mediante aposição de fita adesiva sobre o respectivo numeral.

Cálculo da Pena – Reincidência – Nova consideração de situação pela qual o agente já teria sido anteriormente responsabilizado – Bis in idem pela ocorrência de projeção de pena já cumprida sobre outra não caracterizado – Entendimento em consonância com o princípio da individualização da pena e a CF/88
Não cabe afastar a agravamento da pena pela reincidência, sob a alegação de que estar-se-ia penalizando novamente a mesma situação, projetando-se uma pena já cumprida sobre outra. A agravante genérica, prevista no art. 61, I, do CP, não configura bis in idem, sendo antes norma de aplicação obrigatória, que não pode ser desconsiderada pelo Magistrado por ocasião da dosimetria da pena, mesmo porque atende ao princípio de sua individualização, ao diferenciar aquele que até então era primário daquele que persistiu em uma carreira criminosa. Dispensar idêntico tratamento a ambos, em tais casos, simplesmente violaria a aplicação do princípio da igualdade, uma vez não estarem eles na mesma situação.

Pena – Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa – Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso – Entendimento do art. 44, inc. II, do CP
Em se cuidando de reincidente, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, por expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005681-05.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante MARCELO
DELFINO DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005681-05.2018.8.26.0168 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005681-05.2018.8.26.0168
Apelante: Marcelo Delfino de Andrade
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Dracena
Voto no 22338
Crimes contra a fé pública – Adulteração de sinal identificador de
veículo automotor – Colocação de fita adesiva em numeral de
placa identificadora a fim de impedir a sua identificação –
Conduta típica
O tipo penal prevendo a remarcação ou adulteração de sinal
identificador de veículo não pressupõe que a alteração seja
permanente ou definitiva, nem tampouco que haja o dolo
específico de fraudar a propriedade, o licenciamento ou o registro
do veículo. Pratica, assim, crime contra a fé pública aquele que
troca as placas identificadoras ou as adultera mediante aposição de
fita adesiva sobre o respectivo numeral.
Cálculo da Pena Reincidência Nova consideração de situação
pela qual o agente já teria sido anteriormente responsabilizado
Bis in idem pela ocorrência de projeção de pena já cumprida sobre
outra não caracterizado Entendimento em consonância com o
princípio da individualização da pena e a CF/88
Não cabe afastar a agravamento da pena pela reincidência, sob a
alegação de que estar-se-ia penalizando novamente a mesma
situação, projetando-se uma pena já cumprida sobre outra. A
agravante genérica, prevista no art. 61, I, do CP, não configura bis
in idem, sendo antes norma de aplicação obrigatória, que não pode
ser desconsiderada pelo Magistrado por ocasião da dosimetria da
pena, mesmo porque atende ao princípio de sua individualização,
ao diferenciar aquele que até então era primário daquele que
persistiu em uma carreira criminosa. Dispensar idêntico
tratamento a ambos, em tais casos, simplesmente violaria a
aplicação do princípio da igualdade, uma vez não estarem eles na
mesma situação.
Pena Substituição da pena privativa de liberdade por outra de
natureza diversa Descabimento por ser o réu reincidente em
crime doloso Entendimento do art. 44, inc. II, do CP
Em se cuidando de reincidente, não se admite a substituição da
pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, por
expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005681-05.2018.8.26.0168 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 175/184, prolatada pelo MM.
Juiz Marcus Frazão Frota, cujo relatório ora se adota, MARCELO DELFINO
DE ANDRADE foi condenado como incurso no art. 311, caput, do CP, às
penas de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos. Foi concedido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
sustentando a atipicidade material em virtude da ausência de lesão à fé
pública. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante da
reincidência e a redução da reprimenda aquém do patamar mínimo legal
por força da atenuante da confissão espontânea. Por fim, persegue a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de adulteração de
sinal de veículo automotor foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante, haja vista que Marcelo foi preso em situação de
flagrância, na condução do veículo “GM/Corsa Wind” com placas
adulteradas em sua sequência alfanumérica por fita isolante.
Segundo restou apurado, Policiais Militares realizavam
patrulhamento de rotina deram sinal de parada para o ora apelante que
conduzia o veículo “GM/Corsa”, placas CTO 6042, momento em que ele
desobedeceu à ordem de parada e tentou empreender fuga, mas acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005681-05.2018.8.26.0168 -Voto no
4
sendo em seguida detido, defronte à sua residência.
Os milicianos constataram, então, que o veículo possuía
sinal identificador adulterado mediante aposição de fita adesiva preta, com
a qual se alterou o caractere “C” para “E”, razão pela qual, ele acabou
sendo conduzido à Delegacia de Polícia.
A materialidade delitiva restou, de fato, perfeitamente
demonstrada pelo documento de fls. 10, pelas fotografias de fls. 33/34, e
pelo laudo de fls. 39/41.
A prova oral (fls. 32, 47, 174 e mídia digital que
acompanha os autos) colhida na instrução criminal, que contou com a
confissão do apelante (fls. 09, 166 e mídia digital que acompanha os autos)
e com os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, mostrou-
se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica do ocorrido,
como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Observe-se que o tipo penal prevendo a remarcação ou
a adulteração de sinal identificador de veículo não pressupõe que
mencionada alteração seja permanente ou definitiva, nem tampouco que
haja o dolo específico de fraudar a propriedade, o licenciamento ou o
registro do veículo.
Deve ser ainda observado que, para tanto, basta que
aludida indicação se destine a identificar caminhão, carreta, automóvel de
passeio ou de carga, motocicleta, distinguindo esse bem dos demais que
apresentem características similares, como marca, modelo e cor.
Não é necessário, portanto, consista ela em gravação
de sequência alfanumérica em componente automotivo que integre o bem
desde sua fabricação, tal como chassis, motor, coluna da porta, vidros, uma
vez servirem ao mesmo propósito de identificação as placas fixadas por
ocasião do licenciamento e lacração.
Não se pode olvidar que, consoante a legislação, as
chapas, uma vez apostas pelas autoridades de trânsito, não podem, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005681-05.2018.8.26.0168 -Voto no
5
que apresentem natureza acessória com relação ao veículo, dele ser
retiradas ou adulteradas. Não têm, assim, natureza de meras pertenças, tal
como a moldura com relação ao quadro, ou o aparelho eletrônico veicular
destinado à reprodução de músicas. São, antes, bens acessórios que, uma
vez unidos ao principal, passam a dele fazer parte integrante, de modo a
formar um todo, no qual são desprovidos de existência material própria,
embora mantenham sua identidade.
Pratica, com efeito, o crime contra a fé pública previsto
no art. 311, caput, do CP, aquele que adultera placas identificadoras de um
veículo automotor mediante aposição de fita isolante para alterar a
respectiva sequência alfanumérica, com a finalidade de impedir a
identificação correta do veículo.
O zeloso Promotor de Justiça bem pontuou, às fls. 212,
que:
Não é o caso de se acolher a pretensão absolutória do réu, sob o
argumento do Princípio da Intervenção Mínima.
É certo que o delito praticado pelo réu embaraça o Poder de
Polícia do Estado, pois dificulta a identificação e consequente
punição do condutor com multas por infrações eventualmente
cometidas. Além disso, é patente o entendimento que aos delitos
contra a fé pública não se aplica do Princípio da Intervenção
Mínima, em razão da gravidade do ilícito e do relevante interesse
social a ser preservado.
No mesmo sentido, o i. parecerista oficiante consignou,
às fls. 221/223, que:
Nesta senda, descabida a alegação da atipicidade de sua conduta
pela aplicação do princípio da insignificância, haja vista a
ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.
A configuração de risco à fé pública, objeto jurídico do delito, é
presumida pela norma, de modo que basta à configuração do
crime em análise, a adulteração do sinal identificador do veículo
automotor.
[...]
De mais a mais, o apelante confessou a adulteração, afirmando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005681-05.2018.8.26.0168 -Voto no
6
que assim agiu com o fito de evitar multas de trânsito. Ou seja, a
intenção de ludibriar as autoridades públicas é evidente, não
havendo que se falar em ausência de lesividade da conduta.
As
penas
foram
criteriosamente
dosadas
e
fundamentadas em perfeita consonância com o sistema trifásico, com a
imposição do regime inicial semiaberto, não comportando qualquer reparo.
As penas-base do acusado foram fixadas em 03 anos e
06 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, o que equivale ao mínimo legal
acrescido em 1/6, em razão dos maus antecedentes por ele ostentado.
Na segunda fase, a reprimenda permaneceu inalterada,
em razão da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante
da confissão espontânea.
Não cabe afastar a agravamento da pena pela
reincidência, sob a alegação de que estar-se-ia penalizando novamente a
mesma situação, projetando-se uma pena já cumprida sobre outra. A
agravante genérica, prevista no art. 61, I, do CP, não configura bis in idem,
sendo antes norma de aplicação obrigatória, que não pode ser
desconsiderada pelo Magistrado por ocasião da dosimetria da pena, mesmo
porque atende ao princípio de sua individualização, ao diferenciar aquele
que até então era primário daquele que persistiu em uma carreira criminosa.
Dispensar idêntico tratamento a ambos, em tais casos, simplesmente
violaria a aplicação do princípio da igualdade, uma vez não estarem eles na
mesma situação.
Na última fase, ausentes outras causas modificadoras
da pena, as reprimendas permaneceram inalteradas.
Em se cuidando de reincidente, não se admite a
substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa,
por expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP.
Em se tratando de condenação por crime comum
praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005681-05.2018.8.26.0168 -Voto no
7
opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, “c”, do
CP.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de MARCELO DELFINO DE ANDRADE, restando
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime semiaberto, bem como de
carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator